Tribunal: STF
Processo: ADI 7688
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO:



    I - INTRODUÇÃO 



    1. A presente decisão vem em resposta a petições das seguintes partes e amici curiae protocoladas, respectivamente, nas datas indicadas: 



·     Partido autor (PSOL) - Petição nº. 167.609/2024 na ADPF 854 - 17/12/2024; 



·     Partido autor (PSOL) - Petição nº. 168.457/2024 na ADI 7697 - 18/12/2024;



·     Partido autor (PSOL) - Petição nº. 168.754/2024 na ADPF 854 - 19/12/2024;



·     Poder Executivo - Petição de nº. 158.959/2024 na ADI 7688 - 11/11/2024; 



·     Poder Executivo - Petição de nº. 167.903/2024 na ADPF 854 - 18/12/2024;



·     amicus curiae Instituto Não Aceito Corrupção - INAC - Petição nº. 162.692/2024 na ADPF 854 - 09/12/2024; 



·     amicus curiae Partido Novo - NOVO - Petição nº. 167.618/2024 na ADI 7688 - 17/12/2024; 



·     amici curiae Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional – Brasil - Petição nº. 167.663/2024 na ADPF 854 - 17/12/2024;



·     amici curiae Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional – Brasil - Petição nº. 169.833/2024 na ADPF 854 - 20/12/2024. 



    2. Relembro que, em decisão de 02/12/2024 - referendada, à unanimidade, pelo Plenário do STF -, apreciei Petições apresentadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, com vistas à retomada da execução das emendas parlamentares (RP 6, RP 7, RP 8 e restos a pagar de RP 9), ante a promulgação da Lei Complementar (LC) nº. 210/2024, que dispôs sobre a proposição e a execução de emendas na Lei Orçamentária Anual. Na ocasião, fixei condições - que derivam da Constituição, da Lei Complementar (LC) nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e da referida Lei Complementar (LC) nº. 210/2024 - para viabilizar a retomada dos pagamentos referentes às emendas parlamentares (e-doc. 1.006 da ADPF 854; e-doc. 78 da ADI 7688; e-doc. 42 da ADI 7695; e-doc. 47 da ADI 7697). 



    3. Concedi o prazo de 10 (dez) dias úteis à PGR, às partes e aos amici curiae admitidos nos feitos para formularem considerações e requerimentos acerca do quanto decidido. 



    4. A seguir, sintetizo as manifestações apresentadas até o presente momento, assim como destaco fatos supervenientes, que, conjuntamente, justificam novo pronunciamento desta Relatoria, a fim de assegurar a autoridade das decisões proferidas pelo Plenário do STF - especialmente do acordão de dezembro de 2022 e do referendo à decisão de 02 de dezembro de 2024 -, com esteio no art. 139, IV, do CPC1 e no art. 21, II, do RISTF2. 



    5. Ressalto que deixo de tecer considerações sobre o pedido de reconsideração da decisão de 02/12/2024 formulado pelo Poder Executivo, uma vez que ele foi apreciado e rejeitado integralmente, em decisão de 09/12/2024 (e-doc. 1.033 da ADPF 854; e-doc. 110 da ADI 7688; e-doc. 60 da ADI 7695; e-doc. 63 da ADI 7697). 



    II - NOVOS FATOS



    A) MANIFESTAÇÕES ACERCA DO “APADRINHAMENTO” DE EMENDAS DE COMISSÃO (RP 8) POR LÍDERES PARTIDÁRIOS  



    6. Em Petição de nº. 168.457/2024 na ADI 7697, o partido autor da ação (PSOL) relata fato novo, consistente no encaminhamento de ofício ao Governo Federal (Ofício nº 1.4335.458/2024), subscrito por 17 (dezessete) líderes partidários da Câmara dos Deputados, com a indicação de 5.449 emendas, as quais totalizam R$ 4,2 bilhões, “sem aprovação prévia e registro formal pelas comissões, sob o pretexto de ‘ratificar’ as indicações previamente apresentadas pelos integrantes das comissões” (e-doc. 72 da ADI 7697). Assim também, em Petição de nº. 168.754/2024 na ADPF 854, o partido autor destaca que “houve suspensão das atividades de todas as comissões permanentes até o dia 20 dezembro, inviabilizando a apreciação de emendas e o cumprimento do rito legal” (e-doc. 1.063 da ADPF 854). Em face disso, pugna i) pela suspensão da execução das referidas emendas, incluindo as que já tenham sido empenhadas e liquidadas, e, quanto àquelas que foram pagas, requer a suspensão de todas as ações financiadas; ii) pelo “reconhecimento da inconstitucionalidade do rito adotado por meio do Ofício nº 14335458/2024 para inclusão/alteração das 5.449 emendas” e iii) pelo “restabelecimento das atividades desempenhas pelas comissões”. 



    7. Sobre o mesmo fato, manifestou-se o amicus curiae Partido Novo - NOVO na ADI 7688, requerendo a adoção de medidas de transparência ativa do processo orçamentário e suspensão da execução de emendas que não respeitem o dever de transparência. Friso trecho de manifestação do citado partido com referência ao ofício (Ofício nº 1.4335.458/2024) enviado ao Ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ao Ministro-Chefe da SRI, Alexandre Padilha, no qual os líderes partidários assumem a condição de “solicitantes” de “emendas de comissão” (RP 8) (e-doc. 123 da ADI 7688): 



      “5. ... em 12.12 foi encaminhado ofício pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados [ao Poder Executivo], sob o pretexto de “ratificar” indicações previamente aprovadas pelas Comissões da Câmara a título de emendas de comissão (“RP8”), os subscritores estariam tentando modificar a seu talante as indicações previamente encaminhadas pelos presidentes das comissões, bem como suprimir e acrescentar outras. Trata-se de usurpação das competências legais das comissões e, sobretudo, frontal desobediência a dispositivos na Lei Complementar 210/2024 aprovada pelo próprio Congresso Nacional e às exigências de transparência em relação aos solicitantes das indicações, objeto de reiteradas manifestações deste Supremo Tribunal Federal no âmbito do combate ao ‘orçamento secreto’. 



    ... 



    9. Este amicus alertou para a gravidade da questão: nos termos da lei complementar, as comissões passam a ser chanceladoras da vontade partidária, sem qualquer deliberação substantiva por seus membros. O ofício de 12.12 demonstra que as comissões serviriam apenas como biombo para indicações de líderes partidários, ocultando os reais autores de emendas. Foi exatamente isso que ocorreu, com indicação direta sem qualquer deliberação das comissões.” (e-doc. 121 da ADI 7688)



    8. De igual maneira, os amici curiae Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional – Brasil manifestaram-se nos autos da ADPF 854 requerendo: 



    “1. Que seja suspensa a execução de todas as emendas incluídas no ofício em questão, por sua nulidade formal, com vício de competência e material, pelo conteúdo absolutamente incompatível com a Lei Complementar nº 210, de 2024, e com as recentes decisões desta Eg. Corte; 



    2. Subsidiariamente, caso se considere possível a manutenção dos trâmites relativos às emendas previamente comunicadas ao governo federal, que sejam consideradas nulas as indicações constantes no ofício que correspondem a alterações - identificadas na coluna ‘observações’ como “Alteração - Incluir” e “Nova indicação” - daquilo que já havia sido decidido pela Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento; 



    3. Que seja determinada a realização de auditoria, por parte da Controladoria-Geral da União, com relação à eventual execução, neste intervalo entre o envio do ofício e sua suspensão, das indicações constantes no ofício; 



    4. Que sejam encaminhados o ofício em questão e as reportagens mencionadas à Procuradoria-Geral da República para que adote as providências devidas e mantenha esta E. Suprema Corte informada das medidas tomadas para promover a responsabilização dos envolvidos pelos fatos acima narrados.” (e-doc. 1.070 da ADPF 854)



    B) CONDICIONAMENTO, PELO PODER EXECUTIVO, DA ABERTURA DE CONTAS ESPECÍFICAS PARA TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO À TOTAL ADEQUAÇÃO DO TRANSFEREGOV.BR 



    9. Após a decisão de 02/12/2024, a Advocacia-Geral da União emitiu o Parecer de Força Executória nº. 00506/2024/SGCT/AGU, com a finalidade de esclarecer aspectos da exequibilidade das determinações constante na decisão. Nele definiu que, em relação à abertura de contas específicas para as transferências fundo a fundo, inclusive destinadas à área da saúde, a obrigatoriedade “... somente passará a produzir efeitos após finalizada a execução do Plano de Ação pelo MGI, cujo prazo é de 180 (cento e oitenta) dias (com vencimento em 18/02/2025), desde que verificada a impossibilidade técnica de direcionamento desses recursos para conta corrente específica, porquanto tal providência se vincula ao processo de migração dos respectivos dados para a Plataforma Transferegov.br”.



    10. Conforme consta no Parecer, a “impossibilidade técnica” de abertura imediata de contas específicas é sustentada pelo Ministério da Saúde - MS, o que justificaria a criação de exceção à eficácia imediata da determinação deste STF, constante em decisão de 23/08/2024, de “obrigatoriedade do depósito, manutenção e gestão dos valores transferidos em contas-correntes bancárias específicas, individualizadas por transferência e por emenda parlamentar”, com “efeitos ex nunc, incidindo sobre repasses futuros ou já efetuados e ainda em execução” (e-doc. 602 da ADPF 854). O comando foi reafirmado no item 88 da decisão de 02/12/2024: “a obrigatoriedade de contas específicas se aplica inclusive aos recursos para a saúde, pondo fim a opacidades, por exemplo quanto aos “incrementos temporários” (e-doc. 1.006 da ADPF 854; e-doc. 78 da ADI 7688; e-doc. 42 da ADI 7695; e-doc. 47 da ADI 7697).



    C) OUTRAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS EM FACE DA DECISÃO DE 02/12/2024 



    11. No âmbito da ADPF 854, o amicus curiae Instituto Não Aceito Corrupção - INAC requereu: 



    “A) O indeferimento do pedido de reconsideração elaborado pela AGU, com a consequente manutenção da identificação nominal nas “emendas de bancada” do parlamentar solicitante, ainda que a indicação se vincule à bancada, pois a ausência de registro individual e nominal dessas informações configura o impedimento de ordem técnica previsto no art. 10, XXIII, da LC nº. 210/2024; B) Que seja determinado expressamente ao Parlamento brasileiro que nas “emendas de bancada” relativas ao exercício de 2025 e seguintes, devem ser observadas as disposições da LC nº. 210/2024, com a interpretação conforme à Constituição, ou seja, respeitando a identificação nominal do parlamentar solicitante, inclusive quanto às atas das próximas reuniões das bancadas estaduais; C) No que se refere às “emendas de comissão” relativas aos anos de 2025, em decorrência do sistema representativo, que, igualmente, seja identificado o real “solicitante”, quer seja ou não líder partidário com a apresentação detalhada de ofícios e Atas, inclusive o destino específico do recurso, sob pena da caracterização de impedimento de ordem técnica, na forma do art. 10, XXIII, da LC nº. 210/2024, com o prévio “registro centralizado de projetos de investimento” de que trata o art. 165, § 15, da CF; D) No que se refere às denominadas “emendas pix”, é imprescindível, ainda, a manutenção da regra concernente à PRÉVIA apresentação do plano de trabalho e posterior transferência dos recursos, nos termos do art. 165, § 11, da CF, e do art. 10, I, X, XIII e XXIII, da LC nº. 210/2024 e, E) Por fim, em homenagem ao princípio da harmonia entre os poderes é salutar a determinação de que as novas “emendas PIX” (em exercícios vindouros) apenas sejam liberadas com a prévia aprovação do plano de trabalho pelo Poder Executivo Federal (Ministério setorial), nos termos do disposto no art. 165, § 11, II, da Constituição e art. 10, I, X, XIII e XXIII, da LC nº. 210/2024.” (e-doc. 1.036 da ADPF 854)



    12. Por sua vez, os amici curiae Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional – Brasil, manifestando-se sobre a decisão, assim como a respeito da Portaria Conjunta do MF/MPO/MGI/SRI/PR nº. 115/2024, concluíram que “com lacunas importantes, a LC 210/2024, juntamente com a Portaria Conjunta do MF/MPO/MGI/SRI/PR nº 115/2024, não atendem aos requisitos mínimos estabelecidos por esta Eg. Suprema Corte no que se refere à transparência e à rastreabilidade das emendas parlamentares. Apesar da interpretação já firmada com relação a diversos elementos, permanecem dúvidas ou pontos problemáticos que produzem insegurança jurídica quanto à plena eficácia das decisões anteriores do STF.” (e-doc. 1.056 da ADPF 854)



    13. O partido autor (PSOL) manifestou concordância com a decisão de 02/12/2024, ressaltando que, na retomada da execução das emendas, devem ser “rigorosamente observados os princípios constitucionais, bem como os requisitos previamente estabelecidos nesta e em decisões anteriores, garantindo, assim, a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares” (e-doc. 1.054 da ADPF 854). 



    14. A PGR não apresentou objeções à decisão e nada requereu (e-doc. 1.050)



    15. Na ADI 7688, o amicus curiae Instituto Não Aceito Corrupção - INAC requereu a possibilidade de nova manifestação após esgotar o prazo para a apresentação dos Planos de Trabalho das “emendas PIX” (RP 6) referentes aos exercícios financeiros de 2024 e anteriores (item 5 do Dispositivo da decisão) (e-doc. 105 da ADI 7688). 



    16. Até o momento, não há outras manifestações no bojo das ADIs 7695 e 7697. 



    III - DELIBERAÇÕES RELATIVAS ÀS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS EM FACE DA DECISÃO DE 02/12/2024 E DOS FATOS ACIMA RESUMIDOS



    17. Em uma primeira análise, está configurado um quadro que não se amolda plenamente a decisões do Plenário do STF, seguidamente proferidas desde 2022, versando sobre os imperativos constitucionais da transparência e da rastreabilidade, expressamente consignados no art. 163-A da Constituição Federal. 



    18. Quanto ao fato noticiado pelo partido autor da ADI 7688 e da ADPF 854 (PSOL), bem como pelo Partido Novo - NOVO, no âmbito da ADI 7688, constato possível perpetuação da ocultação do(s) parlamentar(es) “solicitante(s)” de “emendas de comissão” (RP 8), por meio do “apadrinhamento” das emendas por líderes partidários subscritores de ofício enviado ao Poder Executivo (Ofício nº 1.4335.458/2024). Tal fato indica violação à decisão desta Corte, de dezembro de 2022, no sentido de que sejam apresentadas “informações completas, precisas, claras e sinceras...” sobre o processo orçamentário (e-doc. 373 da ADPF 854), assim como ao item 16, II, da decisão desta Relatoria de 01 de agosto de 2024 (e-doc. 482 da ADPF 854) e aos itens 2 e 4 do Dispositivo da decisão de 02 de dezembro de 2024, em que explicitada a obrigatoriedade da identificação do(s) verdadeiro(s) “solicitante(s)” de emendas RP 8, como decorrência lógica do art. 163-A da CF e do art. 5º, I c/c o art. 10, XXIII, ambos da LC nº. 210/2024 (e-doc. 1.006 da ADPF 854; e-doc. 78 da ADI 7688; e-doc. 42 da ADI 7695; e-doc. 47 da ADI 7697). 



    19. Sublinho, mais uma vez, que a apresentação de ofícios e Atas com todas as informações relacionadas ao processo legislativo orçamentário, inclusive o(s) parlamentar(es) “solicitante(s)” das emendas, é uma exigência dos pressupostos constitucionais da transparência e da rastreabilidade (art. 163-A da CF). A documentação do processo orçamentário em Ata consta, inclusive, no art. 44, I, da Resolução nº. 001/2006 do Congresso Nacional, como também no art. 5º, II, da LC nº. 210/2024. 



    20. De igual maneira, registro que o condicionamento da abertura de contas específicas para as transferências fundo a fundo, inclusive na área da saúde, à integral execução do Plano de Ação elaborado pelo MGI para a adequação da plataforma Transferegov.br, prevista para 18/02/2025, prorroga a falta de rastreabilidade dos recursos públicos, e, assim, vai de encontro às decisões deste STF, à Constituição e à LC nº. 210/2024 (art. 8º, caput). 



    21. Acerca da aplicação dos postulados da transparência e da rastreabilidade, o Ministro André Mendonça, em Sessão Extraordinária para referendo da decisão de 02/12/2024, fundamentou o seu Voto: 



    “... [na] elevadíssima relevância que ostenta o princípio constitucional transparência, tanto como valor em si mesmo (dimensão finalística), quanto como meio viabilizador do escrutínio e fiscalização de toda e qualquer autoridade pública, a partir da atividade a ser exercida pelas instâncias de controle interno e externo, bem como pela sociedade em geral (dimensão instrumental); [e] [b] [no] caráter imprescindível que possui a rastreabilidade para que se possa alcançar uma transparência efetiva.” 



    22. O Presidente do STF, Ministro Luís Roberto Barroso, tem sublinhado a correção da posição do Plenário da Corte no sentido de que a apresentação, aprovação e execução de emendas parlamentares deve se dar em estrita obediência à Constituição, às regras de responsabilidade na gestão fiscal, e, mais recentemente, à LC nº. 210/2024. Nesse sentido, afirmou: 



    "Nós temos um problema que temos que enfrentar, que é a péssima qualidade do gasto público no Brasil. Mas o mínimo que precisamos ter em matéria de gasto público é a rastreabilidade, quem é que está indicando para onde vai, e a controlabilidade, saber o que está sendo feito com o dinheiro público. Tinha, por exemplo, as tais emendas Pix, que o parlamentar podia mandar o dinheiro para a prefeitura, cash, para o prefeito fazer o que quiser. A vida pública não é assim. Portanto, você precisa ter um projeto, precisa saber para onde vai o dinheiro, precisa ter uma licitação para contratar"3



    23. Assim também, o decano desta Corte, o Ministro Gilmar Mendes: 



    “Estamos tendo uma chance rara de fazer corrigendas sem traumas nesta temática. É preciso que essa transparência se dê de maneira bastante clara. O Orçamento é um documento público, marcado pela ideia de publicidade. A apropriação do orçamento por parte de determinados grupos, evidentemente, é anti-republicano. Rasga a Constituição de ponta-cabeça.”4



    24. Significativo destacar que parlamentares de diferentes agremiações partidárias também têm apontado fatos que desbordam, em muito, da Constituição, pois não se trata de normal exercício de autonomia institucional ou de saudável celebração de pactos políticos. 



    25. Em sessão da Câmara dos Deputados de 17/12/2024, o Deputado Glauber Braga (PSOL - RJ) afirmou: 



    “... E se nós estamos falando de tributação, receita, colocação em prática de recursos que são fundamentais, para atender a interesses básicos da sociedade, ampliação necessária dos investimentos na saúde e na educação pública, não dá pra gente fingir que não está acontecendo o escândalo que foi denunciado na Revista Piauí em relação às emendas. (...) Nós não podemos esconder um tema tão relevante como esse do escândalo das emendas.”5



    26. Também em 17/12/2024, na tribuna do Senado Federal, o Senador Cleitinho Azevedo (Republicanos - MG) registrou: 



    “... queria até sugerir aqui (...) no Senado uma CPMI das emendas parlamentares (...). Essa é uma das situações mais horríveis da política pra mim. Você pegar dinheiro público, que é do povo, para devolver para o povo, para ainda desviar dinheiro público. (...) O princípio da Administração Pública se chama transparência. O que a gente tem que fazer com essas emendas que são pagas é trazer transparência para a população. Não é deixar esses (...) que vêm pra cá ficar andando em corredores de Brasília, esses (...) lobistas, desviando dinheiro público (...), ganhando dinheiro fácil em cima de emenda parlamentar. Que seja investigado. Que a Polícia Federal investigue tudo.”6



    27. Rememoro, ainda, declarações dos Deputados José Rocha (União Brasil - Bahia) e Adriana Ventura (Novo - São Paulo) publicadas na Revista Piauí7: 



    Deputado José Rocha (União Brasil - Bahia): 



    “Depois de certo momento, eu comecei a ser questionado pelos colegas da Comissão, que queriam ter participação naquela distribuição [de verbas]. E eu achei que era lógico, né? Aí, eu segurei as listas que estava mandando.”



    Deputada Adriana Ventura (Novo - São Paulo): 



    “Nas comissões que eu participo, como na saúde, nunca houve nenhum tipo de deliberação colegiada. (...) O que eu sei, objetivamente, é que vem de cima um ofício com várias indicações, e quando eu falo de cima, eu digo da presidência da Casa, junto com os outros líderes. A lista chega pronta, o presidente da comissão assina, e ponto. Isso não é deliberado na comissão, é isso que eu sei, eu vou falar do que eu sei, certo?”



     



    28. Dessa maneira, visando ao fiel cumprimento das regras constitucionais e legais, bem como das decisões deste STF, determino: 



    A) que a Câmara dos Deputados, no prazo de 5 (dias) dias corridos: i) publique, em seu site, as Atas das reuniões das Comissões Permanentes nas quais foram aprovadas as 5.449 emendas indicadas no Ofício nº 1.4335.458/2024, encaminhado ao Poder Executivo. Ao lado de cada “emenda de comissão” (RP 8) informada no citado ofício, deve ser indicada a Ata exata em que consta a aprovação da emenda, para cotejo. Do mesmo modo, cada Ata deve vir acompanhada da informação de qual meio foi empregado para sua publicidade, na época de sua produção e aprovação e ii) encaminhe à Secretaria de Relações Institucionais (SRI) do Poder Executivo, por ofício, cópia de todas as referidas Atas. Em seguida, a Câmara deve informar nos autos o cumprimento da determinação, com a indicação do link de acesso para as informações e cópia do ofício enviado à SRI, com vistas à nova deliberação judicial em face dos documentos que serão apresentados. Somente será possível qualquer novo empenho ou pagamento de “emenda de comissão” com o cotejo, pela autoridade administrativa responsável, entre o Ofício nº 1.4335.458/2024 e as Atas das Comissões (com os requisitos já indicados, relativos à publicidade e rastreabilidade);



    B) ao Ministério da Saúde - MS que notifique, em 48 horas, todos os gestores estaduais e municipais para que, relativamente às emendas parlamentares: i) mantenham bloqueados nas contas os recursos recebidos de transferências fundo a fundo e ii) abram, imediatamente, contas específicas para cada emenda parlamentar na área da saúde. As contas específicas devem ser informadas, via ofício dos gestores estaduais ou municipais, à CGU e ao MS, em 10 (dez) dias corridos. A medida visa evitar futuras ordens judiciais de estorno, assegurando o cumprimento das decisões desta Corte até a migração total dos dados para a plataforma Transferegov.br. Do conteúdo dessa ordem devem ser informados imediatamente a Senhora Ministra de Estado da Saúde, o CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde), a CNM (Confederação Nacional de Municípios), a FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos) e a ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), para a difusão entre os membros ou associados;



    C) à AGU que informe nos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis:



    i) Montantes empenhados e pagos, por modalidade de emenda parlamentar e por órgão ou ente, entre os meses de agosto e dezembro de 2024, quando em vigor determinações judiciais deste STF e - subsequentemente - a LC nº. 210/2024; 



    ii) Os nomes e CPF dos responsáveis jurídicos pelo empenho e pagamento de emendas parlamentares, em cada órgão ou ente, no período acima indicado. Também deve ser informada a mesma lista quando da execução orçamentária de 2025, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do seu início; 



    iii) Ofícios e atas recebidos pelo Poder Executivo nos meses de novembro e dezembro, relativos a emendas RP 7, RP 8 e RP 9 (restos a pagar), a fim de que seja dada vista às partes, à PGR e aos amici curiae.



    Quanto aos prazos, esclareço que os relativos aos atos administrativos indicados nos itens A e B fluem imediatamente, considerando as suas naturezas de prazos materiais e a iminência de danos irreparáveis. Quanto ao item C, a AGU praticará o ato processual indicado nos termos do CPC. 



    IV - OUTRAS DELIBERAÇÕES 



    29. Quanto à Petição de nº. 158.959/2024 na ADI 7688, acolho os ajustes apresentados pelo Poder Executivo, por meio da Nota Técnica nº. 3417/2024/CGLOT/DG/SFC (e-docs. 81 e 82 da ADI 7688), ao Relatório de Avaliação - Auditoria de repasses de “emendas PIX” em benefício de Organização Não Governamental - ONG e demais entidades do terceiro setor - Exercícios de 2020 a 2024 (e-docs. 58 e 59 da ADI 7688). 



    30. Observo, ainda, que, por meio da Petição de nº. 167.903/2024 na ADPF 854, acompanhada da Nota Técnica nº. 3.659/2024/SFC da CGU, o Poder Executivo cumpriu as determinações constantes nos itens 9 e 10 do Dispositivo da decisão de 02/12/2024 quanto à apresentação de planos de trabalho para (i) a continuidade das auditorias, pela CGU, até atingir 100% das emendas parlamentares para ONGs e entidades do terceiro setor (item 9) e (ii) auditoria da CGU, em outubro de 2025, quanto à vedação de “rateio” dos valores e de fragmentação das emendas RP 7 e RP 8. Em face disso, homologo os planos de trabalho apresentados, a fim de que sejam cumpridos conforme o calendário juntado aos autos (e-docs. 1.059 e 1.060 da ADPF 854), sem prejuízo de complementos e ajustes posteriores. 



    V - CONCLUSÃO 



    31. Os recentes “cortes de gastos” deliberados pelos Poderes Executivo e Legislativo tornam ainda mais paradoxal que se verifique a persistente inobservância de deveres constitucionais e legais - aprovados pelo Congresso Nacional - quanto à transparência, rastreabilidade e eficiência na aplicação de BILHÕES de reais. Realço, mais uma vez, que o devido processo legal orçamentário tem um objetivo maior, conforme a Carta Magna: “a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade” (art. 165, § 10, da CF). 



    32. Não é compatível com a ordem constitucional, notadamente com os princípios da Administração Pública e das Finanças Públicas, a continuidade desse ciclo de (i) denúncias, nas tribunas das Casas do Congresso Nacional e nos meios de comunicação, acerca de obras malfeitas; (ii) desvios de verbas identificados em auditorias dos Tribunais de Contas e das Controladorias; (iii) malas de dinheiro sendo apreendidas em aviões, cofres, armários ou jogadas por janelas, em face de seguidas operações policiais e do Ministério Público. Tamanha degradação institucional constitui um inaceitável quadro de inconstitucionalidades em série, demandando a perseverante atuação do Supremo Tribunal Federal. 



    33. Assim, além das determinações acima emitidas, consigno que o Poder Executivo só poderá executar as emendas parlamentares relativas ao ano de 2025 com a conclusão de todas as medidas corretivas já ordenadas, notadamente as adequações no Portal da Transparência e na plataforma Transferegov.br, com o registro de todas as informações a serem fornecidas pelo Poder Legislativo e pelos órgãos do Poder Executivo, nos EXATOS TERMOS DAS DECISÕES DO PLENÁRIO DO STF. 



    34. Audiências de Contextualização e de Conciliação, bem como reuniões técnicas, serão realizadas em fevereiro e março de 2025, quando já concluído o processo de substituição das Mesas Diretoras das Casas Parlamentares, das suas Comissões Permanentes e das Lideranças Partidárias. Esse cronograma visa atender aos processos internos do Poder Legislativo, com seu calendário próprio, a fim de que o diálogo institucional ocorra de forma produtiva, como tem sido buscado por este STF.



    35. Em face do grave teor de manifestações do Senador Cleitinho Azevedo e dos Deputados Federais Adriana Ventura, José Rocha e Glauber Braga - transcritas, em parte, neste Despacho-, requisito a instauração de Inquérito Policial na Polícia Federal (art. 5ª, II, do CPP), a fim de que os fatos sejam adequadamente esclarecidos, inclusive com a oitiva dos citados parlamentares. 



    À SEJ para providências, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ... IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.




2  Art. 21. São atribuições do Relator: ... II – executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas ordens e seus acórdãos transitados em julgado, bem como determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução dos processos de sua competência, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios a outros Tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição. 




3  “Tem que ter rastreabilidade, ter controlabilidade, ter projeto”, diz Barroso sobre emendas. JOTA. 04/12/2024. 




4  Gilmar Mendes: emendas descontroladas rasgam a Constituição e esvaziam o Executivo. Carta Capital. 12/12/2024.




5  Plenário da Câmara dos Deputados. 17/12/2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A5CwtDkbQbU&list=PLitz1J-q25kNQqOVJZd15c-o-vFP9UabQ&index=4. 




6  Plenário do Senado Federal. 17/12/2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NiVY8TYnayQ. 




7  Revista Piauí. 21/10/2024. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/materia/como-liracapturou-o-orcamento-secreto-em-seu-favor/.